Tribunal: TJES
Processo: 5006801-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006801-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX SILVA SOARES

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO POR DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo. O agravante sustenta que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para concessão da assistência judiciária gratuita e que a ausência de preparo não deveria obstar o exame do mérito do recurso. Requer o reconhecimento da sua condição financeira precária, apontando prejuízos na sua atividade agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a simples declaração de hipossuficiência financeira do agravante é suficiente para concessão do benefício da gratuidade de justiça, dispensando o recolhimento do preparo; e (ii) analisar se a ausência de recolhimento do preparo implica o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples pedido de gratuidade de justiça não é suficiente para afastar a exigência do preparo, especialmente quando há elementos no acervo probatório que contradizem a alegação de incapacidade financeira.

4. A declaração unilateral de hipossuficiência financeira não vincula o magistrado, que pode considerar outros elementos probatórios para avaliar a real necessidade do benefício, conforme precedentes jurisprudenciais e entendimento doutrinário.

5. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça transitou em julgado, caracterizando preclusão, uma vez que o agravante não apresentou recurso adequado no prazo devido contra tal decisão.

6. O pedido de reconsideração apresentado pelo agravante não interrompe ou suspende o prazo para o recolhimento do preparo, sendo insuficiente para afastar a deserção.

7. O agravante, ao apresentar documentos financeiros, como extratos bancários e declaração de isenção de IRPF, não conseguiu comprovar a alegada hipossuficiência, uma vez que tais documentos não elucidem satisfatoriamente sua renda real, especialmente considerando sua atividade agrícola.

8. A contratação de advogado particular, embora não seja motivo exclusivo para indeferimento do benefício, reforça a conclusão de que o agravante possui condições de arcar com os custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para garantir a gratuidade de justiça quando o acervo probatório aponta capacidade financeira do requerente.

O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para recolhimento do preparo, não afastando a configuração da deserção.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação, implica o não conhecimento do recurso por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 99, § 2º, 101, § 1º, 932, III, e 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048140205674, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30/07/2019.

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001709, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/02/2020.

TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 27/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
ALEX SILVA SOARES
contra a decisão monocrática, desta relatoria, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto diante da deserção.

Nas razões recursais (evento 9909030), o agravante afirma, em síntese, que: 1) “a gratuidade de justiça não pode ser um obstáculo a apreciação da questão processual vindicada nos autos” (fl. 04); 2) “pedido de assistência judiciária gratuita, para ser autorizado, não exige a comprovação da situação financeira de estado de pobreza da parte que solicita a assistência, mas, apenas, a afirmação de que vive nesse estado e necessita do benefício” (fl. 04); 3) “ainda sede de juízo de primeiro grau, quando o agravante foi suscitado a comprovar a hipossuficiência deferida outrora, fez prova inconteste na ação tombada sob o n°5002297-19.2021.8.08.0014, através dos documentos de id:7646757 e id:8929373, de forma categórica comprovou hipossuficiência financeira, ao evidenciar os graves prejuízos suportados por conta da significativa perda em sua produção de café, de mais de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), fato esse que ainda refletem em sua condição financeira atual. Além disso, anexou declaração de isenção de imposto de renda do ano base 2023” (fl. 05); 4) “a flexibilidade e a primazia da solução meritória da controvérsia podem ser evidenciadas através da possibilidade de até mesmo as custas processuais serem recolhidas no final do processo, quando provada a impossibilidade de pagamento antecipado dos atos processuais, com o objetivo de não obstar o acesso da parte ao Poder Judiciário” (fl. 05); 5) “a existência de situações semelhantes perante este tribunal, inclusive com as mesmas partes, onde caçada a benesse da assistência judiciária gratuita e interposto agravo de instrumento contra esse fundamento, o eminente relator atribuiu a antecipação de tutela da gratuidade de justiça ao agravante, haja vista o motivo/fundamento da ação ser exatamente o fato da revogação da AIJ. É o que se extrai dos processos tombados sob n° 5007333-79.2024.8.08.0000; 5007124-13.2024.8.08.0000; 5010119-96.2024.8.08.0000; 5007342-41.2024.8.08.0000; 5009150-81.2024.8.08.0000 e 5009312-76.2024.8.08.0000” (fl. 07).

Contrarrazões nos eventos 10319443 e 10485891, respectivamente, por
SAMARCO MINERACAO S.A.
e por

VALE S.A.
, ambas pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, registra-se que a decisão agravada não tratou da gratuidade da justiça, que foi indeferida por meio da decisão do evento 8528173, contra a qual o ora agravante não interpôs recurso, o que ensejou o reconhecimento da deserção, nos seguintes termos:

(...) embora o agravante tenha sido intimado sobre o teor da decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo, tanto que apresentou pedido de reconsideração no dia 15/07/2024, deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi oportunizado, o que clarifica a ausência de requisito extrínseco deste recurso.

Em consulta realizada junto ao sistema de andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifica-se que, de fato, não houve o recolhimento das custas relativas ao presente recurso, embora emitida a guia.

Portanto, considerando que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, uma vez constatada a ausência de algum dos requisitos, como é o caso do preparo, o recurso não deve ser conhecido.

Destaca-se que o pedido de reconsideração não afasta o reconhecimento da deserção recursal, na medida em que esse pleito não possui o condão de interromper ou suspender a fluência do prazo para o recolhimento da taxa judiciária em questão. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO EFETUADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS TAMPOUCO AVIADO RECURSO PRÓPRIO NO PRAZO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal, caberia ao Recorrente efetuar o correspondente preparo recursal ou manejar o recurso adequado contra a Decisão respectiva. II. Na hipótese, a despeito de regularmente intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal, o Recorrente quedou-se inerte quanto ao cumprimento do destacado mandamento legal, limitando-se a postular a reconsideração da ordem judicial, aduzindo que por equívoco apresentou a documentação correspondente perante o Juízo de origem. Todavia, por esta questão ter sido deliberada na Decisão de fls. 249/250, deveria o Recorrente tê-Ia impugnado pela via recursal própria. Como não o fez, restou mantida a eficácia do aludido Decisum, gerando inegável preclusão por desatendimento ao comando judicial anterior, tanto assim que foi expressamente alertada a necessidade de seu cumprimento, sob pena de não conhecimento do recurso. III. Não se dignando o Recorrente em efetuar o recolhimento do preparo no prazo que lhe fora conferido, resulta caracterizada a deserção, não havendo falar-se em reapreciação da questão em sede de mero pedido de reconsideração, quando poderia o Recorrente aviar a via recursal própria. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048140205674, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Diante do exposto, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso por inadmissível.

Nas hipóteses em que a irresignação do recorrente versa apenas quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita, a norma processual estabelece a dispensa momentânea do preparo como requisito de admissibilidade do recurso, conforme dicção do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil
1
.

Todavia, havendo decisão preliminar do relator do agravo confirmando a denegação do pedido de gratuidade, cumpre à parte recorrente providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Nos processos mencionados pelo agravante em seu arrazoado, com diferentes partes recorrentes e relatores distintos, os recursos foram recebidos com efeito suspensivo (um deles até já julgado desprovido
2
), razão pela qual fora dispensado o recolhimento do preparo até o exame colegiado da questão, o que não ocorreu neste caso, em que indeferida a tutela recursal e determinado o preparo.

Embora o agravante tenha sido intimado sobre o teor da decisão que manteve o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita levado a efeito em primeiro grau e determinou o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi oportunizado, o que ensejou a deserção.

Em casos que tais, a jurisprudência entende que há preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade, sendo cabível até o recolhimento do preparo em dobro do agravo interno interposto contra a decisão que considerou deserto o agravo de instrumento:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. PEREMPTÓRIO. 1. Hipótese em que a questão atinente à Assistência Judiciária Gratuita já fora alcançada pela preclusão, uma vez que a decisão que indeferiu o benefício não foi objeto de recurso no momento oportuno. O agravo interno não versa sobre o indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita mas, sim, sobre a decisão de não conhecimento do recurso de apelação por deserção, não havendo que se falar, portanto, em desnecessidade do recolhimento do preparo referente ao presente recurso. 2. A comprovação do preparo, requisito objetivo de admissibilidade do recurso, deve ser realizada no momento da interposição do recurso. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. 3. Ao litigante desidioso, que não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição, deve ser aplicada a penalidade do recolhimento em dobro, na forma do § 4º, do art. 1.007, do CPC. 4. O prazo de 05 (cinco) dias assinalado para os recorrentes realizarem o pagamento do preparo é peremptório, sendo que o seu desatendimento acarreta preclusão. 5. Recurso não conhecido. (TJES; AgInt-AP 0000571-32.2018.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 19/08/2021)

Contudo, considerando que o agravante trouxe novos documentos no agravo interno, trouxe a matéria ao exame deste egrégio Colegiado, privilegiando o julgamento meritório do presente recurso.

Sobre a pertinência do benefício, deve-se esclarecer que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
3

Neste caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, ao apreciar a impugnação à gratuidade, facultou ao recorrente a juntada de novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira, e revogou o benefício em razão da parte ter se limitado a juntar uma declaração de isenção de IRPF, com destaque de que,
“
em sede de pedido processual, a parte Requerente pugnou pela condenação das Requeridas ao pagamento de R$ 220.925,00 (duzentos e vinte mil e novecentos e vinte e cinco reais), a título de danos materiais emergentes e lucros cessantes, baseado em cotação de café e cacau, assim como tabela de perda do potencial produtivo (...), havendo uma notória discordância das documentações de hipossuficiência apresentadas com o alegado dano sofrido
”

Na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, ficou assentado que
“
apesar de o agravante afirmar que sua renda foi significativamente impactada pelo desastre ambiental ocorrido em novembro de 2015, juntando declaração por ele firmada de isenção de imposto de renda pessoa física, bem como tabela produzida unilateralmente no sentido de que sofreu perdas de potencial produtivo e receita nas culturas de café e banana nos anos de 2015/2018, no importe total de quase R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), não comprovou, efetivamente, a alegada incapacidade atual de arcar com as despesas processuais, inclusive o preparo”.

Foi assentado na referida decisão que
“
o contrato de comodato juntado à inicial da ação originária menciona o cultivo de um total de 7.000 (sete mil) pés de café da variedade conilon, o qual, embora firmado em 2007 pelo prazo de dez anos, foi prorrogado até meados de 2033, sendo que na tabela unilateralmente produzida há menção quanto ao potencial produtivo de 240 sacas de café e 1.740 sacas de banana”.

O julgador de origem oportunizou a comprovação da efetiva hipossuficiência financeira, no entanto, o agravante se limitou a declarar sua isenção do imposto de renda, sem qualquer aclaramento acerca dos rendimentos decorrentes da inequívoca atividade agrícola realizada.

O agravante afirma que não possuir imóvel de alto valor e nem valores elevados em suas contas bancárias, porém, além de se tratar de comodatário de parte de imóvel rural de seu genitor, igualmente agricultor, não trouxe aos autos documentação apta a clarificar sua efetiva renda.

O fato de o agravante ter sido isento do pagamento do IRPF no exercício de 2023 não conduz – isoladamente – ao deferimento da benesse, na medida em que houve omissão acerca dos rendimentos decorrentes da inequívoca atividade agrícola realizada, que até o presente momento permanece na obscuridade, não supridos pelos extratos juntados ao presente agravo interno (novos documentos).

O agravante exerce atividade agrícola, como comodatário na propriedade rural do seu genitor, também agricultor, e, além de não elucidar o valor dos seus rendimentos (não trazendo nenhuma nota de produtor rural), limitou-se a juntar, ao presente agravo, extratos de dois bancos (incluindo uma cooperativa de crédito), de determinado período recortado, inclusive com resgates automáticos e pagamentos mensais de seguros e tarifas bancárias, incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DESERÇÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO SITUAÇÃO PATRIMONIAL NÃO ESCLARECIDA RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 2 . Neste caso, observa-se que o juiz de primeiro grau, atento ao que preconiza o artigo 99, §2º, do CPC, antes de indeferir a benesse da gratuidade de justiça, facultou ao recorrente a juntada de novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira. 3. O fato de o agravante ter sido isento do pagamento do IRPF no exercício de 2018 não conduz isoladamente ao deferimento da benesse, na medida em que houve omissão acerca da renda familiar deste, bem como de eventual patrimônio, que até o presente momento permanece na obscuridade. 4 . Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001709, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Ademais, observa-se que o agravante está assistido por advogado particular, fato que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas demonstra a possibilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
4
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
5
.

É como voto.

1
CPC: Art. 101 - § 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

2
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade da justiça concedida ao recorrente Magno Plaster Belz, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra Samarco Mineração S.A., BHP Billiton Brasil Investimentos de Petróleo Ltda., Vale S.A., e Fundação Renova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante deve ser mantida diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §3º, do CPC prevê a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. No caso, os elementos probatórios não corroboram a alegação de hipossuficiência econômica do agravante, considerando o valor significativo pleiteado na ação principal como lucros cessantes e a incompatibilidade com a documentação apresentada. O cenário probatório evidencia a possibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo à sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O benefício da gratuidade da justiça pode ser revogado quando os elementos de prova indicam a capacidade econômica do requerente de arcar com as despesas processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º. (Processo nº 5007333-79.2024.8.08.0000, 4ªCâmara Cível, Relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data: 16 de outubro de 2024).

3
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

4
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

5
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.